Tribunal: TJMT
Processo: 0002579-58.2008.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002579-58.2008.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAFAEL DO VAL RAFFA - CPF: 712.934.691-49 (APELADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), LAERTE LEMOS DO VAL - CPF: 004.608.429-00 (APELADO), CECILIA COVEZZI DO VAL - CPF: 790.926.751-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELA
NTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
RAFAEL DO VAL RAFFA e Outros

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INÉRCIA PROCESSUAL. PEDIDO DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. ATO INSUFICIENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em cédula rural pignoratícia, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou configurado o abandono da causa diante da ausência de impulso processual pela parte autora, mesmo após regular intimação pessoal; e (
ii
) se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III e § 1º, do CPC estabelece que a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, providência regularmente observada no caso concreto.

Após a intimação pessoal, a parte autora deixou de adotar providência capaz de impulsionar o processo, limitando-se a requerer a expedição de certidão de objeto e pé, providência de natureza meramente informativa que não se qualifica como ato apto a promover o regular andamento da demanda.

A persistente inércia da parte autora evidencia desídia processual e legitima a aplicação da sanção processual prevista no art. 485, III, do CPC, não se verificando excesso de rigor na atuação jurisdicional.

O princípio da economia processual não pode ser invocado para justificar a paralisação injustificada do processo, sobretudo quando já oportunizada à parte a regularização do andamento processual.

Configurado o abandono da causa, incide o disposto no art. 485, § 2º, do CPC, impondo-se à parte autora a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido, com manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, majorando-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Configura abandono da causa a inércia da parte autora que, mesmo após intimação pessoal para impulsionar o feito, deixa de praticar ato processual efetivamente apto a promover o regular andamento da demanda.

2. O simples requerimento de expedição de certidão de objeto e pé não constitui providência idônea para afastar a caracterização do abandono processual.

3. Extinto o processo por abandono da causa, incumbe à parte autora o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 6º, 85, §§ 2º e 11, e 485, III, § 1º e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1026746-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA

contra sentença proferida pelo Juízo da
Primeira Vara De São José Do Rio Claro, que, nos autos da Ação
Monitória nº 0002579-58.2008.8.11.0033,
ajuizada em desfavor de
RAFAEL DO VAL RAFFA e Outros
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“7. Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, III, do CPC.

8. Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, e com fundamento no princípio da causalidade,
CONDENO
a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Isso porque a extinção do feito decorre do abandono injustificado da execução pela parte autora, que, devidamente intimada, deixou de impulsionar o feito, dando causa ao encerramento do processo sem resolução de mérito.

9. Considerando, ainda, o tempo de tramitação dos autos e a atuação necessária da parte adversa, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, §§2° e 8°, do CPC.”

O Apelante, em suas razões recursais (ID nº 347506885), sustenta, em síntese, que a dupla intimação da parte para impulsionar o feito constitui requisito indispensável para a caracterização do abandono da causa, razão pela qual se impõe a cassação da r. sentença extintiva.

Aduz que a penalidade aplicada, consistente na extinção do processo, revela-se desproporcional diante do histórico de atos processuais praticados e do interesse público envolvido na recuperação do crédito.

Alega jamais ter havido desinteresse no prosseguimento da demanda, porquanto permanece em busca do recebimento de seu crédito, oriundo de seu próprio patrimônio.

Assevera, ainda, que deve prevalecer o princípio da economia e da utilidade processual.

Sustenta, outrossim, a necessidade de afastamento da condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, sob pena de lhe ser imposto duplo prejuízo.

Invoca, ademais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob uma abordagem constitucional aplicada ao caso concreto, afirmando que a inobservância ou violação a princípio configura a mais grave modalidade de inconstitucionalidade.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja anulada a r. sentença proferida, afastando-se a extinção da ação.

A parte Apelada apresentou contrarrazões (ID nº 347506890), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e preparo recursal pago, conforme certidão de ID.
347709395
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELA
NTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
RAFAEL DO VAL RAFFA e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA

contra sentença proferida pelo Juízo da
Primeira Vara De São José Do Rio Claro, que, nos autos da Ação Monitória nº 0002579-58.2008.8.11.0033,
ajuizada em desfavor de
RAFAEL DO VAL RAFFA e Outros
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da ca
usa,
com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Na referida decisão, o Juízo a quo condenou a parte Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1.

Da intimação da parte autora.

O Apelante sustenta que a caracterização do abandono da causa exige a prévia dupla intimação da parte, motivo pelo qual defende a cassação da r. sentença extintiva.

Aduz, ainda, que a extinção do processo
se mostra
desproporcional, uma vez que não houve desinteresse no prosseguimento da demanda, permanecendo hígido o interesse na recuperação do crédito.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada pela Apelante em face de Rafael do Val
Raffa
e outros, fundada na celebração, em 01/09/2004, de contrato de crédito rural consubstanciado em Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00082-6, firmada nas formas e condições estabelecidas no respectivo instrumento, devidamente registrada sob o nº 219, no 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

No curso do feito, verifica-se que, após a certidão lavrada pela Secretaria, na qual consta que a própria unidade judiciária promoveu a digitalização integral dos autos (ID. 163188296 – Autos de Origem), a Apelante foi intimada para dar regular prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entendesse de direito (ID. 186240532 – Autos de Origem).

Entretanto, o referido prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID. 189398924. Em seguida, foi proferido despacho (ID. 191376019
- Autos de Origem
) determinando a intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o regular andamento do processo, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como a intimação da parte requerida, por meio de seu procurador, para que se manifestasse acerca da concordância com a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, § 6º, do CPC.

Dessa forma, foi expedida carta de intimação (ID. 191540824
- Autos de Origem
), tendo a parte autora sido devidamente intimada. Todavia, ao invés de impulsionar o feito, a Apelante limitou-se a peticionar requerendo a expedição de certidão de objeto e pé do processo em epígrafe, alegadamente para possibilitar futura manifestação quanto ao prosseguimento da demanda (ID. 193350677
- Autos de Origem
).

A parte apelada, por sua vez, manifestou-se nos autos (ID. 209656439
- Autos de Origem
), pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito, bem como pela condenação do autor, Banco do Brasil S.A., ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Posteriormente, foi proferida decisão determinando a intimação da parte apelada, por meio de seu procurador, para que se manifestasse acerca da eventual extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, § 6º, do Código de Processo Civil (ID. 206862078
- Autos de Origem
). Em atendimento, houve manifestação expressa da parte requerida, reiterando o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito (ID. 210604725
- Autos de Origem
).

Diante desse contexto, sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa e da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, conforme consta do art. 485, III, § 1º do Código de Processo Civil, a extinção do feito por abandono de causa é cabível, desde que ocorra a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no processo, em 05 (cinco) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL –ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO –
INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA ELETRÔNICA – VALIDADE
–
PROCESSO QUE TRAMITA PELO MEIO ELETRÔNICO – PESSOA JURIDICA CADASTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Devidamente intimado para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, porém deixando transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono.

“Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205 .965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
As
intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10267461020228110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte Exequente foi devidamente intimada, tanto por intermédio de seu procurador quanto pessoalmente, mediante o envio de carta de intimação
:

Dessa forma, após regularmente intimada, a parte deixou de requerer providências aptas a impulsionar o feito e apresentou manifestação que não atende à determinação judicial, limitando-se, por exemplo, a formular simples pedido de certidão de objeto e pé. Tal conduta não é suficiente para afastar a configuração do abandono da causa.

Isso porque referido requerimento possui natureza meramente administrativa ou informativa, não representando qualquer ato capaz de promover o efetivo prosseguimento da demanda, tampouco demonstrando interesse na continuidade da ação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – FASE DE EXECUÇÃO - SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO ARQUIVADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – PRESCRIÇÃO – PRAZO CUJO INÍCIO DA CONTAGEM DEVE SE DAR APÓS UM ANO DO ARQUIVAMENTO - ENTENDIMENTO DO STJ EM IAC 001 (RESP 1.604.412/SC) -
CREDOR QUE, EMBORA TENHA PETICIONADO NOS AUTOS, NÃO REQUEREU PROVIDÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DO SEU CRÉDITO, MAS TÃO SOMENTE JUNTOU SUBSTABELECIMENTO E REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ - INÉRCIA CONFIGURADA
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO

(TJ-SP - Apelação Cível: 00765381419988260577 São José dos Campos, Relator.: Andrade Neto, Data de Julgamento: 30/08/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)
(grifo nosso)

Dessarte, cumprida a exigência prevista no art. 485, inciso III, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, cabível a extinção do processo, razão pela qual, o desprovimento do Recurso de Apelação é
medida
que se impõe.

2.

Do excesso de rigor e da observância ao princípio da economia processual
.

As alegações no sentido de que deveriam prevalecer os princípios da economia e da utilidade processual, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob uma abordagem constitucional aplicada ao caso concreto, sustentando, ainda, que a inobservância ou violação de princípios configuraria a mais grave modalidade de inconstitucionalidade, não merecem acolhimento.

O princípio da economia processual tem por escopo a racionalização da atividade jurisdicional, não podendo, contudo, ser invocado como salvaguarda para justificar a completa inércia da parte interessada, tampouco como instrumento apto a conferir perpetuidade a processos que se encontram inativos.

Não se está diante, portanto, de rigor excessivo por parte do Juízo, mas do regular e legítimo exercício do poder-dever de saneamento da marcha processual, ante a ausência de demonstração de interesse processual efetivo por parte do autor.

Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 consagra a cooperação como princípio estruturante do processo civil (art. 6º), exigindo atuação diligente de todos os sujeitos processuais, não sendo possível imputar ao Juízo o ônus de impulsionar, de forma indefinida, processos abandonados pelas partes.

3.

Dos honorários advocatícios
.

No que concerne aos honorários advocatícios fixados na sentença, é patente a aplicabilidade, no caso de abandono da causa, do disposto no art. 485, § 2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual o autor deverá arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios.

No caso em exame, restou caracterizado o abandono da causa por parte do apelante, razão pela qual deve ele ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte apelada, sobretudo porque a relação processual já se encontrava validamente constituída.

Posto isso, cumpre observar o que dispõe o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...).

Nesse sentido, o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO POR ABANDONO DO EXEQUENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - EXEQUENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO. Extinta a execução, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, o exequente deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, conforme disposto no artigo 485, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000578-66.2003 .8.11.0004, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENT
O
,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Dessa forma, diante do resultado do julgamento, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-os ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026